Tribunal: TJMT
Processo: 1034645-80.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034645-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO FÁTICO. INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE OCULTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que
, nos autos de ação civil pública ambiental versando sobre suposto des
matamento irregular de 21,33 hectares de floreta nativa no bioma Amazônia
sem prévia licença
ambiental,
indeferiu

o
pedido de declaração de nulidade da citação por hora certa e
manteve a d
ecret
ação d
a revelia
do réu
.

II. Questão em discussão

2.
Aferir se, no caso concreto, restaram atendidos os requisitos legais para a realização válida da citação por hora certa, notadamente a existência de fundada suspeita de ocultação do citando, conforme exige o art. 252 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.

A citação por hora certa é medida de natureza excepcional, admitida apenas quando houver fundada suspeita de que o citando se oculta deliberadamente para evitar a citação, não se configurando pela simples ausência do domicílio.

4.
Quanto à
ausência do agravante nas diligências do oficial de justiça
,
restou satisfatoriamente justificada por compromissos profissionais legítimos e previamente agendados, conforme demonstrado por ata de audiência realizada em comarca diversa e bilhetes aéreos que comprovam deslocamento profissional.

5.
No tocante a
recusa de terceiros em fornecer informações sobre o paradeiro do citando
, ela
não autoriza, por si só, a presunção de ocultação, a qual exige a presença de dolo, ainda que presumido, infer
ido
de circunstâncias objetivas e concretas, sob pena de afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, inciso
LV
).

6.
Inexistente o pressuposto fático exigido pelo art. 252 do CPC, a citação por hora certa é nula de pleno direito, vício que contamina os atos processuais
subsequentes, inclusive
a
revelia, a qual pressupõe a citação válida. Tal nulidade é insanável e não se convalida com o posterior comparecimento do réu quando este visa, exclusivamente, arguir o vício do ato citatório.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
de agravo de instrumento
provido.

Tese de julgamento
: “
A citação por hora certa somente se mostra válida quando demonstrada, por elementos objetivos e concretos, a fundada suspeita de ocultação deliberada do citando, não se configurando pela simples ausência justificada do domicílio por motivos profissionais legítimos e comprovados documentalmente.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º,
LV
; CPC,
arts
. 252, 253, § 4º, 254 e 344.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de agravo de instrumento interposto por
ZAID

ARBID
contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública nº 1001863-86.2023.8.11.0033, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, visando à responsabilização civil por supostos danos ambientais decorrentes do desmatamento de 21,33 hectares de floresta nativa no bioma
A
mazônico, sem licença ambiental, na Fazenda Terra Nova, em Nova Maringá/MT.

A decisão agravada indeferiu o pedido de nulidade da citação por hora certa, reconhecendo a regularidade do ato e decretando
a
revelia, nos termos do art. 344 do CPC.

O agravante sustenta, em síntese:

(i) ausência de esgotamento de tentativas de citação em outros endereços;

(
ii
) inexistência de ocultação, pois encontrava-se em viagem justificada, tendo participado de audiência por videoconferência no mesmo dia da diligência;

(
iii
) inobservância do § 4º do art. 253 e do art. 254 do CPC, pela ausência de advertência legal e expedição tardia da carta de comunicação;

(
iv
) precedentes que reconhecem a nulidade da citação por hora certa quando não atendidos os requisitos legais;

e
(v) necessidade de anulação dos atos subsequentes e reabertura do prazo para defesa.

Foi deferido efeito suspensivo liminar (Id. 319930354), suspendendo o trâmite da ação originária.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a validade da citação, a ocultação do réu e a irrelevância da expedição tardia da carta de comunicação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não
provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de agravo de instrumento interposto por
ZAID

ARBID

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública nº 1001863-86.2023.8.11.0033, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de declaração de nulidade da citação por hora certa, mantendo, por conseguinte, a decretação da revelia do agravante.

Na origem, sustentou-se a nulidade insanável da citação ficta, ante a inexistência do pressuposto fático exigido pelo art. 252 do Código de Processo Civil, consubstanciado na fundada suspeita de ocultação do réu.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se em aferir se foram efetivamente observados os requisitos legais para a realização válida da citação por hora certa e, por consequência, se é cabível o afastamento da revelia, com a subsequente reabertura do prazo para apresentação de defesa.

Pois bem.

A citação por hora certa configura modalidade excepcional de chamamento ao processo, cuja validade exige a constatação de elementos objetivos e concretos que demonstrem a fundada suspeita de que o citando se oculta deliberadamente para não ser citado. Não se trata de mera ausência no domicílio, mas
de uma conduta ativa de evasão, a justificar a adoção dessa medida que, por sua própria natureza, restringe garantias constitucionais fundamentais, tais como o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, inciso
LV
, da CF/88).

Consoante o art. 252 do CPC, somente quando houver fundada suspeita de ocultação, poderá o oficial de justiça certificar tal fato e proceder à citação por hora certa, exigindo-se, portanto, rigor na demonstração das circunstâncias objetivas que autorizem a adoção dessa forma excepcional de citação.

No caso em tela, a análise acurada dos autos evidencia, com clareza, a inexistência do requisito fático indispensável à validade da citação por hora certa. O agravante carreou aos autos documentação idônea e tempestiva, comprovando que sua ausência durante as diligências do oficial de justiça decorreu de compromissos profissionais legítimos, previamente agendados, os quais justificam, de forma suficiente, a impossibilidade de recebimento pessoal do mandado citatório.

A Ata de Audiência acostada aos autos comprova que, em 10 de junho de 2025, o agravante encontrava-se na Comarca de Nova Mutum, onde participou de audiência realizada nos autos do processo judicial nº 1006395-75.2022.8.11.0086 (Id. 319769860, págs. 07-12).

Outrossim, os bilhetes aéreos juntados aos autos atestam que, em 12 de junho de 2025, o agravante estava na cidade de São Paulo
(
SP
)
, no exercício de atividade profissional previamente agendada, circunstância que, de forma inequívoca e documentada, afasta qualquer ilação de conduta evasiva ou intenção deliberada de frustrar o regular cumprimento do mandado citatório (Id. 319769860, págs. 13-18).

Importante frisar que a simples recusa de terceiro em fornecer informações sobre o paradeiro do réu não autoriza, isoladamente, a presunção de ocultação. A ocultação exige dolo, ainda que presumido, que deve ser inferido de circunstâncias objetivas e não presumido genericamente.

Além disso, o alegado histórico processual do agravante em outros feitos não se presta a justificar a adoção da medida extrema, uma vez que o processo exige apreciação individualizada dos atos processuais, sob pena de violação ao devido processo legal.

A nulidade da citação por hora certa, portanto, não decorre de eventual inobservância das formalidades do art. 254 do CPC, mas da ausência do pressuposto material previsto no art. 252, o qual invalida o ato desde a origem, tornando-o absolutamente nulo. Tal nulidade, por sua natureza, não se convalida com o comparecimento posterior do réu, quando este vem aos autos exclusivamente para impugnar o vício do ato citatório.

Por conseguinte, a decretação da revelia fundada em citação inválida também se mostra ineficaz, pois ausente o pressuposto indispensável à sua configuração: a citação válida do réu.

A tutela jurisdicional efetiva, embora deva ser célere e eficiente, não pode suplantar os direitos fundamentais do jurisdicionado, sobretudo quando se trata do direito de ser validamente citado para se defender. A efetividade da jurisdição não pode ser alcançada ao custo da supressão do contraditório.

Nesses termos,
impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação por hora certa, bem como a desconstituição da decretação da revelia, com a consequente restituição do prazo para apresentação de defesa, de modo a restabelecer a legalidade processual e assegurar o regular exercício do direito de defesa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, declarar a nulidade da citação por hora certa e dos atos subsequentes, incluindo a decretação da revelia,
determinando-se
a reabertura do prazo para apresentação de defesa na
a
ção
c
ivil
p
ública originária.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de fixação de honorários na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025